Tribunal: TJDFT
Processo: 0722904-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722904-35.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: JOAO FRANCISCO DA SILVA BOMBAS D AGUAS - ME, JOAO FRANCISCO DA SILVA, JOSIANE APARECIDA FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO. CARTÕES DE CRÉDITO. DEVEDORES. EFETIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DILIGÊNCIA. INVIABILIDADE. MEDIDA INÓCUA. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, desde que a providência seja razoável e adequada. 3. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 4. Em razão de todas as particularidades envolvendo o caso concreto, a medida atípica pleiteada pelo banco credor não se mostra adequada para obrigar os devedores ao pagamento dos valores devidos. O bloqueio, da forma pleiteada, pode, inclusive, afetar o crédito de outras instituições financeiras e gerar risco de ingerência estatal indevida no livre mercado. 5. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 6. Recurso conhecido não provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o e 139, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da medida atípica coercitiva de bloqueio do cartão de crédito da parte recorrida para viabilizar o cumprimento da obrigação exequenda. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o e 139, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora concluiu que: Em razão de todas as particularidades envolvendo o caso concreto, a medida atípica pleiteada pelo banco credor não se mostra adequada para obrigar os devedores ao pagamento dos valores devidos. O bloqueio, da forma pleiteada, pode, inclusive, afetar o crédito de outras instituições financeiras e gerar risco de ingerência estatal indevida no livre mercado. (...) A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional (ID 40722501). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005